Tribunal: TJDFT
Processo: 0703389-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0703389-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RAIMUNDO SILVA CRUZ EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Raimundo Silva Cruz em face da decisão (ID 58708902) que não conheceu do Agravo de Instrumento, sob os seguintes fundamentos: “Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Raimundo Silva Cruz em face da r. decisão (ID 55402653) que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em desfavor do Banco do Brasil S.A., revogou o pedido de gratuidade de justiça. O Agravante deixou de recolher o preparo do recurso interposto, em razão da alegação de hipossuficiência econômica. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça (ID 55849657), foi concedido o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo recursal, sob consequência de não conhecimento do recurso. O Agravante opôs Embargos de Declaração, os quais foram improvidos (ID 56674549). Em seguida, sem cumprir a determinação de recolhimento das custas recursais, o Agravante interpôs Agravo Interno (ID 57719936). Dessa forma, não preenchido o requisito de admissibilidade, no caso o recolhimento do preparo relativo ao Agravo de Instrumento, afigura-se inviável o conhecimento do recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento. Julgo prejudicado o Agravo Interno.” Nas razões do recurso integrativo (ID 59107808), o Embargante alega, em síntese, que a decisão combatida é omissa e contraditória. Defende que “o objetivo do agravo interno é justamente a reforma da decisão monocrática que indeferiu a gratuidade de justiça. Assim, o recolhimento do preparo, quando está questionando a decisão monocrática que indeferiu a gratuidade de justiça se torna totalmente contraditório”. Sustenta que “Ao indeferir a gratuidade de justiça de forma monocrática e, posteriormente, entender por prejudicado o agravo interno, o Nobre Relator está privando o embargante de ter decisão proferida pelo Órgão Colegiado, em total afronta ao princípio do Órgão Colegiado, devido processo legal, ampla defesa, primazia da resolução do mérito.”. Requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos para sanar os vícios apontados e, desse modo, seja dado processamento ao agravo interno para que haja julgamento da matéria pelo Órgão Colegiado, sob consequência de afronta ao princípio do Órgão Colegiado, devido processo legal, ampla defesa, primazia da resolução do mérito, art. 5o, incisos XXXVII, LIV e LV, XXXVII, da CR/88. Sucessivamente, requer o deferimento da gratuidade de justiça ao ora Embargante, à alegação de que não possui meios econômicos de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem que prejudique o sustento dele e da família e que é presumida a hipossuficiência de pessoa que possui renda de até 5 salários mínimos. O Embargado apresentou contrarrazões (ID 59493589). É o breve relatório. Decido. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. No caso, o Embargante alega ser omissa e contraditória a decisão que não conheceu do agravo de instrumento em que se discute a gratuidade de justiça. Em que pese as alegações expostas na insurgência, a decisão proferida por este Relator analisou o caso utilizando-se de fundamentação expressa, clara e coerente, tendo se manifestado explicitamente quanto ao fato de que o indeferimento da gratuidade de justiça leva automaticamente à exigência do preparo, como requisito de admissibilidade do recurso. Entretanto, em nenhum momento o Agravante providenciou o recolhimento das custas necessárias, aptas à análise do recurso ventilado. De outra parte, observa-se que não há qualquer vício na decisão combatida a ser sanado pela via integrativa, mas, tão somente, um inconformismo do Embargante com os termos da decisão, almejando, por meio dos declaratórios, a modificação das conclusões adotadas por este Relator, objetivo esse que não se compatibiliza com a finalidade precípua dos embargos de declaração. Insatisfeito com a resolução dada ao requerimento sob exame, compete ao Embargante manejar o recurso cabível a fim de reformar o decidido, adequando-o ao entendimento que reputa correto. Dessa forma, não configuradas as hipóteses insertas no art. 1.022 do CPC/15, inviável prover os embargos declaratórios. Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator